Tribunal: TJMT
Processo: 0003430-05.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003430-05.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CED - CENTRO DE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.886.704/0001-39 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), DEBORA LOUISE CASTRO BORBA LOMBARDI - CPF: 076.597.579-38 (ADVOGADO), JOSE LOMBARDI - CPF: 234.634.069-34 (ADVOGADO), RONALDO HERTHEL PESSOA - CPF: 051.063.467-20 (EMBARGADO), SERGIO MOISES GURKEWICZ - CPF: 284.673.530-15 (EMBARGADO), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RONALDO HERTHEL PESSOA - CPF: 051.063.467-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MOISES GURKEWICZ - CPF: 284.673.530-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Honorários de Sucumbência. Fazenda Pública. Redução pela metade. Aplicação do art. 90, §4º, do CPC. Observância dos critérios objetivos previstos no art. 85, §3º, II, do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de execução fiscal, homologou pedido de desistência, julgou extinta a execução sem resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os honorários advocatícios fixados na sentença violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho realizado pelo advogado da parte ex adversa.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos definidos no art. 85, §3º, do CPC, com percentual mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o proveito econômico obtido, para causas de valor superior a 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos.

4. No caso, o percentual de 8% foi corretamente aplicado, atendendo aos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Entretanto, considerando o reconhecimento do pedido pelo ente público e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da fase instrutória, aplica-se a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, consoante jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em ações de execução fiscal extintas em razão do reconhecimento do pedido pelo ente público, os honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, devem ser reduzidos pela metade, conforme previsão do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, II, e 90, §4º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0003430-05.2010.8.11.0041 movida contra CED - CENTRO DE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA, ante pedido de extinção pelo exequente, homologou o pedido de desistência e, consequentemente, julgou extinta a presente execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF. Condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao patrono da parte executada, em 8% (oito por certo) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, II, c/c §4º, do art. 90, ambos do NCPC.

Aduz que é excessiva a verba honorária fixada na sentença, violando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Acrescenta que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que, confira efeitos infringentes, fixando os honorários utilizando-se do critério da equidade.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal, ação de execução fiscal, em 06/01/2010, objetivando a cobrança da dívida inscrita nas Certidão (CDA) n. 9189/2009, no valor de R$ $ 438.557,83 (quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Após recebimento da inicial e o regular prosseguimento do feito, o executado apresentou exceção de pré-executividade em 04/04/2023, pugnando pela nulidade da CDA e extinção da ação.

Pelo apelante fora reconhecido a procedência dos argumentos, procedeu com o cancelamento da CDA e requereu a extinção deste processo de execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF.

Por fim, pelo Juízo a quo, em sentença proferida em 18/08/2023, o executivo fiscal foi extinto, e, diante do princípio da causalidade condenou ao apelante no pagamento dos honorários advocatícios da parte ex adversa, arbitrando em em 8% (oito por certo) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, II, c/c §4º, do art. 90, ambos do NCPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que pretende a condenação da verba honorária por equidade.

Pois bem. De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos o valor da causa possui proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; devendo ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser ratificada nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios na importância de 8% (oito por cento) sobre proveito econômico, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §3º, II, do CPC.

De outra banda, considerando que houve reconhecimento dos pedidos, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC, in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...] Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro e tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no § 4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da sumula em 24/10/2019)

Portanto, os honorários pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC são cabíveis no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública não se opôs ao pedido da parte autora e cancelou a CDA executada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024